Tribunal: TJES
Processo: 5013221-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013221-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA EMPRESA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – APARENTE ATUAÇÃO FRAUDULENTA POR TERCEIRO EM CONTA BANCÁRIA – DETERMINAÇÃO LIMINAR DE TOMADA DE PROVIDÊNCIAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – EXISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESENÇA DA URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A fundamentação da decisão impugnada foi sucinta, mas não ao ponto de tornar a decisão nula, pois expôs de modo suficiente as razões que sustentaram a sua conclusão (Tema 339 de Repercussão Geral);

2.
O banco agravante afirma que o agravado carece de interesse de agir, pois poderia ter buscado a solução do caso extrajudicialmente. Esse argumento não merece acolhida, primeiramente porque a Constituição da República assegura o acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV), e em segundo lugar, porque o agravante ofereceu contestação no primeiro grau de jurisdição, revelando a existência de lide entre as partes;

3.
Não se aplicam a este caso as disposições relativas à exibição de documentos (Súmula 372/STJ; Tema Repetitivo 1000/STJ; e art. 400 do CPC). Foi determinada não a exibição de um documento, mas sim a apresentação de justificativa para o ocorrido e a indicação das providências tomadas, ou, na sua falta, a própria tomada de providências, sob pena de multa;

4.
“
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Júdice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022);

5.
Há urgência no pleito liminar apresentado no primeiro grau de jurisdição pelo agravado, pois caracterizado o justo receio de que novas operações supostamente fraudulentas sejam levadas a efeito em sua conta corrente;

6.
A multa diária fixada na origem, em R$ 1.000,00 (mil reais), não foi acompanhada de um limite, de forma que a sua eventual incidência, dia após dia, pode fazer com que o montante seja desproporcional, implicando enriquecimento sem causa por parte do agravado;

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para limitar a incidência da multa diária ao montante final de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de uma posterior reavaliação, caso seja necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação de repetição de indébito n. 5021407-67.2023.8.08.0035, movida pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA EMPRESA
, determinando ao ora agravante que forneça uma justificativa para o ocorrido, informe se a conta bancária do agravado ainda se encontra vulnerável de alguma forma, e, por fim, diga quais providências foram adotadas para coibir esse tipo de situação. Caso o banco agravante nada tenha feito, que sejam adotadas medidas de segurança para restabelecer a confiabilidade relacionada à conta bancária do agravado, a fim de impedir que tal situação ocorra novamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O douto Juízo de origem, na decisão ora agravada, indicou que os requerimentos liminares deveriam ser deferidos pois: “
1. estão assentados nos pilares do direito do consumidor e das relações contratuais, em especial aqueles que dizem respeito ao direito à informação; 2. os seus efeitos são plenamente reversíveis, porquanto não produzirão ou constituirão novas e imutáveis situações jurídicas; 3. nada há, ali, que já não esteja incluído no rol das atividades e dos registros bancários; 4. por fim, cabe às instituições financeiras adotarem medidas de fiscalização e repressão de operações financeiras não usuais dos seus clientes, como foi o caso dos autos
” (id. 31043642).

Irresignado, o agravante interpôs este recurso, sustentando, em síntese, que: (i) a decisão é nula, por insuficiência de fundamentação; (ii) o agravado carece de interesse de agir, pois poderia ter buscado a solução do caso extrajudicialmente; (iii) não foram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo da demora; (iv) não deveria ter sido arbitrada multa para o caso de descumprimento, por força da Súmula 372 do STJ e do Tema Repetitivo 1.000 do STJ; (v) a penalidade para o caso de não exibição do documento está prevista no art. 400 do CPC; (vi) não praticou conduta ilícita, inexistindo violação ao dever de segurança, já que as operações foram realizadas mediante a validação do CPF e a senha pessoal do agravado, configurando-se a culpa exclusiva da vítima; e (vii) o valor da multa diária deve ser limitado, para que não haja enriquecimento sem causa. Por tudo isso, pede liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão de origem (id. 6532282).

Proferi decisão deferindo parcialmente a medida liminar recursal pleiteada, tão somente para limitar a multa diária ao montante final de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de uma posterior reavaliação, caso seja necessária (id. 6548520).

O agravado ofertou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do agravo (id. 6861424).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Destaco que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013221-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA EMPRESA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação de repetição de indébito n. 5021407-67.2023.8.08.0035, movida pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DA EMPRESA
, determinando ao ora agravante que forneça uma justificativa para o ocorrido, informe se a conta bancária do agravado ainda se encontra vulnerável de alguma forma, e, por fim, diga quais providências foram adotadas para coibir esse tipo de situação. Caso o banco agravante nada tenha feito, que sejam adotadas medidas de segurança para restabelecer a confiabilidade relacionada à conta bancária do agravado, a fim de impedir que tal situação ocorra novamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O douto Juízo de origem, na decisão ora agravada, indicou que os requerimentos liminares deveriam ser deferidos pois: “1. estão assentados nos pilares do direito do consumidor e das relações contratuais, em especial aqueles que dizem respeito ao direito à informação; 2. os seus efeitos são plenamente reversíveis, porquanto não produzirão ou constituirão novas e imutáveis situações jurídicas; 3. nada há, ali, que já não esteja incluído no rol das atividades e dos registros bancários; 4. por fim, cabe às instituições financeiras adotarem medidas de fiscalização e repressão de operações financeiras não usuais dos seus clientes, como foi o caso dos autos” (id. 31043642).

Irresignado, o agravante interpôs este recurso, sustentando, em síntese, que: (i) a decisão é nula, por insuficiência de fundamentação; (ii) o agravado carece de interesse de agir, pois poderia ter buscado a solução do caso extrajudicialmente; (iii) não foram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo da demora; (iv) não deveria ter sido arbitrada multa para o caso de descumprimento, por força da Súmula 372 do STJ e do Tema Repetitivo 1.000 do STJ; (v) a penalidade para o caso de não exibição do documento está prevista no art. 400 do CPC; (vi) não praticou conduta ilícita, inexistindo violação ao dever de segurança, já que as operações foram realizadas mediante a validação do CPF e a senha pessoal do agravado, configurando-se a culpa exclusiva da vítima; e (vii) o valor da multa diária deve ser limitado, para que não haja enriquecimento sem causa. Por tudo isso, pede liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão de origem (id. 6532282).

Proferi decisão deferindo parcialmente a medida liminar recursal pleiteada, tão somente para limitar a multa diária ao montante final de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de uma posterior reavaliação, caso seja necessária (id. 6548520).

O agravado ofertou contrarrazões, pedindo pelo desprovimento do agravo (id. 6861424).

Pois bem.

Como visto, o douto Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, determinando ao ora agravante que forneça uma justificativa para o ocorrido, informe se a conta bancária do agravado ainda se encontra vulnerável de alguma forma, e, por fim, diga quais providências foram adotadas para coibir esse tipo de situação. Caso o banco agravante nada tenha feito, que sejam adotadas medidas de segurança para restabelecer a confiabilidade relacionada à conta bancária do agravado, a fim de impedir que tal situação ocorra novamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

De fato, a fundamentação apresentada para tal deferimento foi sucinta, mas não ao ponto de tornar a decisão nula, pois expôs de modo suficiente as razões que sustentaram a sua conclusão. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese ao julgar o Tema 339 de Repercussão Geral: “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Superado esse ponto, vejo que o banco agravante afirma que o agravado carece de interesse de agir, pois poderia ter buscado a solução do caso extrajudicialmente. Esse argumento não merece acolhida, primeiramente porque a Constituição da República assegura o acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV), e em segundo lugar, porque o banco agravante ofereceu contestação no primeiro grau de jurisdição, revelando a existência de lide entre as partes.

Ainda, o agravante sustenta que não deveria ter sido arbitrada multa para o caso de descumprimento, por força da Súmula 372 do STJ e do Tema Repetitivo 1.000 do STJ. No seu entender, aplica-se ao caso a sanção do art. 400 do CPC. Vejamos os referidos enunciados:

Súmula 372/STJ

“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”

Tema Repetitivo 1000/STJ

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”

Código de Processo Civil

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I – o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II – a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Da simples leitura dos aludidos enunciados é possível extrair que eles não se aplicam a este caso, pois o douto Juízo de origem determinou não a exibição de um documento, mas sim a apresentação de justificativa para o ocorrido e a indicação das providências tomadas, ou, na sua falta, a própria tomada de providências, sob pena de multa.

Para além disso, o agravante sustenta que o agravado não demonstrou a probabilidade do direito, pois, na verdade, o ocorrido em sua conta bancária ocorreu por sua culpa exclusiva, e não por uma vulnerabilidade do sistema de segurança. Esse ponto deve ser analisado pelo douto Juízo de origem, após a formação do contraditório e a distribuição dos ônus da prova, não se prestando o agravo de instrumento ao exame aprofundado de questões que demandem dilação probatória.

Nesse sentido, notemos o seguinte precedente, que representa a jurisprudência pacífica deste egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA [...] DISCUSSÃO QUE CARECE DE AMPLITUDE PROBATÓRIA INCABÍVEL NESTA FASE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO. I
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária.
[...] (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022).

Ademais, verifico a urgência no pleito liminar apresentado no primeiro grau de jurisdição pelo ora agravado, pois caracterizado o justo receio de que novas operações supostamente fraudulentas sejam levadas a efeito em sua conta corrente.

Sendo assim, não há razão nas alegações recursais, exceto a última, qual seja a de que o valor da multa diária deve ser limitado, para que não haja enriquecimento sem causa.

De fato, a multa diária fixada pelo douto Juízo de origem, em R$ 1.000,00 (mil reais), não foi acompanhada de um limite, de forma que a sua eventual incidência, dia após dia, pode fazer com que o montante seja desproporcional, implicando enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Por tudo isso,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para limitar a multa diária arbitrada pelo douto Juízo de origem, ao montante final de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de uma posterior reavaliação, caso seja necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.